Tribunal: TJMT
Processo: 1019575-62.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019575-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (EMBARGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (EMBARGANTE), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA - OMISSÃO VERIFICADA - PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ADUZIDO NAS CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Sanada omissão quanto ao pleito condenação por litigância de má-fé aduzido nas Contrarrazões.

3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1019575-62.2021.8.11.0000
–
COMARCA DE RONDONÓPOLIS
/MT

EMBARGANTES: RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS, SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI

EMBARGADO: LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
e
SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI
opuseram Embargos de Declaração com efeitos Infringentes afirmando a ocorrência de omissão no acórdão, pois
“ não houve a devida manifestação sobre o pedido expresso formulado nas Contrarrazões, no sentido condenar a Agravante em litigância de má-fé”
– Id nº 122031451 - págs. 1-7.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. nº 123372451 - págs. 1-2. Na oportunidade, afirma a Embargada que:
“não estando presentes quaisquer indícios de atuação dolosa ou culposa da Embargada tampouco qualquer prejuízo processual para as Embargantes, incabível é a condenação em litigância de má-fé
”.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, ou seja, prestam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

De fato, há omissão no acórdão, porquanto o pedido de condenação por litigância de má-fé aduzido nas contrarrazões não foi analisado.

Inexistem, todavia, elementos hábeis para a condenação dos embargados por litigância de má-fé.

Explico.

Em suas contrarrazões, as Embargantes alegam que várias matérias arguidas no presente recurso já foram objeto de apreciação desta Colenda Câmara, razão pela qual no caso concreto operou-se a litispendência/coisa julgada recursal, fato que evidenciaria o caráter protelatório do Agravo de Instrumento.

O Código de Processo Civil prevê, no art. 80, as hipóteses de litigância de má-fé que ocasionam a responsabilidade das partes por danos processuais:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Segundo leciona a doutrina, litigante de má-fé
“é a parte ou interveniente que, no processo, age de

forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer, ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”
(NERY JR., Nelson. Código de processo civil comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais. p. 423).

Condenação por litigância de má-fé exige, além da caracterização de uma das hipóteses a que se refere o art. 80 do CPC, a demonstração de que de tal conduta decorreu prejuízo à parte contrária.

Posto isso, entendo que a mera repetição dos argumentos expostos em recurso anteriormente distribuído a este órgão jurisdicional não define, apenas por isto, litigância de má-fé, eis que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos para sanar omissão e NEGAR PROVIMENTO ao pleito de condenação por litigância de má-fé da Embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022